Tribunal: TJES
Processo: 5000383-41.2018.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-41.2018.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA LIMA DOS SANTOS
RECORRIDO: DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI e outros (6)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS SEM ENTREGA DO BEM. EMPRESA REVEL. CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MOTOCICLETA OU SIMILAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE SÓCIOS E OUTRAS EMPRESAS COM BASE EM ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NA AÇÃO PENAL RELACIONADA. PROVIDÊNCIA QUE PODERÁ SER ANALISADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ESCOLHA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE IMPÕE OBSERVÂNCIA AOS SEUS LIMITES. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000383-41.2018.8.08.0040

RECORRENTE: MARIA CRISTINA LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI, MAURO BRUNELLI JUNIOR, SIMETRIA COMERCIO DE MOTOS E SERVICOS LTDA, EDIMILA THOMAZINI BRUNELLI, START MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, OLMERIS MOTTA JUNIOR, MAURO BRUNELLI JUNIOR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS SEM ENTREGA DO BEM. EMPRESA REVEL. CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MOTOCICLETA OU SIMILAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE SÓCIOS E OUTRAS EMPRESAS COM BASE EM ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NA AÇÃO PENAL RELACIONADA. PROVIDÊNCIA QUE PODERÁ SER ANALISADA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SE PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ESCOLHA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS QUE IMPÕE OBSERVÂNCIA AOS SEUS LIMITES. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de demanda ajuizada por consumidora que, após aderir a consórcio para aquisição de motocicleta, quitou integralmente as parcelas ajustadas sem receber o bem. A empresa fornecedora (Dakar Motos) propôs acordo extrajudicial, do qual cumpriu apenas parcialmente, não tendo entregue o bem contratado. Foi declarada a revelia da ré. A autora pleiteou, ainda, a inclusão de sócios e outras empresas no polo passivo sob a alegação de formação de grupo econômico e prática de ilícitos.

2. O juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas e jurídicas incluídas, mantendo apenas a empresa Dakar Motos como ré, e julgou procedentes os pedidos para determinar a entrega da motocicleta ou similar e o pagamento de indenização por danos morais. A parte autora interpôs recurso inominado, buscando a responsabilização solidária dos demais requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de responsabilização solidária de sócios e empresas sob a alegação de grupo econômico, bem como da possibilidade de aplicação imediata da desconsideração da personalidade jurídica com base em documentos que instruem o feito, notadamente os oriundos de investigação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão da parte recorrente se assenta na responsabilização de pessoas físicas e jurídicas que, segundo argumenta, compõem grupo econômico com a empresa formalmente contratada. Contudo, não se verifica nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, nem o envolvimento direto dos requeridos na prática do ato lesivo.

5. Analisando-se os autos da ação penal cuja denuncia e decisão de recebimento foram colacionados aos autos, verifica-se que houve, na referida esfera, a extinção da punibilidade dos sócios das empresas, além de decisões em Habeas Corpus que anularam o recebimento da denúncia por mais de uma vez, o que enfraquece, por ora, qualquer conclusão acerca da responsabilidade dos mesmos no âmbito cível, sobretudo nesta fase processual e sem a instauração de incidente para tanto.

6. Ressalte-se que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações de consumo, conforme preceitua o artigo 28, §5º, do CDC, exige prova de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausentes tais elementos de forma clara neste momento processual, eventual responsabilização dos sócios deve ser buscada posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, oportunidade mais adequada para produção de prova específica, inclusive por meio de procedimento incidental ou apartado, caso necessário. vejamos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO TEMPESTIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE . DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA DACASA FINANCEIRA S/A. TEORIA MENOR. CDC . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003320-39 .2017.8.08.0014, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

7. Ainda que se reconheça a complexidade fática que envolve a atuação da empresa ré e de seus representantes, não é possível transformar a fase de conhecimento em verdadeira instrução voltada à responsabilização de terceiros sem que se atenda aos requisitos legais e procedimentais mínimos, e inclusive antes de se estabelecer o direito do consumidor à reparação pretendida ou à entrega da coisa. A tentativa de ampliação do polo passivo com base em conjecturas, decisões anuladas e em ação penal cuja punibilidade foi extinta e, portanto, sem substrato probatório concreto, comprometeria garantias processuais fundamentais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

8. Cumpre destacar, ademais, que a própria parte autora optou pela via dos Juizados Especiais Cíveis, sistema regido por princípios de simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual. Como bem consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da demanda nesta via constitui faculdade do autor, que pode, se preferir, propor sua pretensão perante a Justiça Comum. Optando pelo Juizado Especial, assume-se, de forma consciente, os limites inerentes a esse microssistema, inclusive quanto à possibilidade de ampla instrução probatória e de responsabilização de pessoas jurídicas e físicas não diretamente ligadas ao contrato.

9. No

que concerne à condenação da empresa DAKAR MOTOS E CARROS EIRELI, revelia da empresa ré, regularmente citada, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, sendo corroborada por documento de proposta de acordo parcialmente inadimplido. Tal conduta evidencia descaso e desrespeito para com o consumidor, sendo correta a condenação ao pagamento de danos morais fixados em valor proporcional ao transtorno enfrentado e às circunstâncias do caso concreto.

10. Diante do exposto, a sentença merece ser mantida integralmente conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios que fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização de terceiros com base em grupo econômico ou desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável sua aplicação na fase de conhecimento sem a devida instrução. A análise de tais medidas poderá ser realizada em sede de cumprimento de sentença. A opção pelo Juizado Especial impõe respeito às limitações do microssistema, não sendo admissível a ampliação do polo passivo sem a observância dos requisitos legais.

__________

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5º; Código de Processo Civil, art. 344;
Lei nº 9.099/95, arts. 3º, § 3º.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)